Tribunal: CARF
Processo: 16327.721569/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721569/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.027 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
ALEGAÇÕES.
OBJETO
DE
PROCESSO
DISTINTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
No caso, a contribuinte apresentou na peça recursal somente alegações que
dizem respeito ao objeto de processo administrativo fiscal diverso. Desta
forma, tais alegações desbordam dos limite do presente feito e não devem ser
conhecidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721569/2011-21
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

Trata o presente processo das Declarações de Compensação no
28014.50530.180811.1.3.02-8184 e 09578.68410.041111.1.7.02-9928, por meio das quais a
contribuinte em epígrafe utilizou crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do ano-calendário 2002 para compensar débitos de sua responsabilidade.
O crédito em questão, no montante original de R$ 7.830.685,35, foi formalizado
por meio do Pedido de Restituição – PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643, que é objeto do
processo administrativo fiscal no 16327.001125/2008-70.
Naquele processo, a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB reconheceu parcialmente o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002 no valor original de R$ 6.107.256,85. Ademais, utilizou parte do crédito
validado para compensar com débitos declarados no PER/DCOMP no
28394.85794.130803.1.3.06-0641.
Quanto ao objeto do presente processo, a fiscalização da RFB, por meio do
Despacho Decisório emitido em 18/11/2011, homologou parcialmente as compensações
declaradas na DCOMP no 28014.50530.180811.1.3.02-8184 e não homologou as compensações
declaradas na DCOMP no 09578.68410.041111.1.7.02-9928. A razão essencial para a não
homologação dos débitos declarados foi a insuficiência de crédito em razão da glosa efetuada
pela autoridade fiscal no processo no 16327.001125/2008-70, bem como a utilização de parte do
crédito reconhecido para homologar débitos declarados no PER/DCOMP no
28394.85794.130803.1.3.06-0641. Cito suas palavras:
Em 2008, foi proferido
Despacho
Decisório por
meio do processo
no
16327.001125/200870 (fls. 10/11), reconhecendo parcialmente o direito creditório, no
valor de R$ 6.107.256,85, e homologando totalmente a compensação tratada naquele
despacho, no 28394.85794.130803.1.3.060641.
Inconformado com este despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à DRJ/SP que aguarda Julgamento.
Posteriormente, foram transmitidas novas DCOMPS (fls. 118 a 125), novos cálculos
foram efetuados em conformidade com o já decidido no Despacho Decisório. Assim, de
acordo com os cálculos efetuados às fls. 126/128, o direito creditório já apreciado não é
suficiente para satisfazer as compensações pretendidas pelo interessado.
Com isso, homologa-se parcialmente a DCOMP no 28014.50530.180811.1.3.028184 e
não homologa-se a DCOMP no 09578.68410.041111.1.7.029928.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão administrativa e apresentou
manifestação de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade
julgadora de piso em que esta resume as alegações da manifestante:
Manifestação de Inconformidade
3. Cientificado do procedimento aos 30/11/2011, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade aos 30 de dezembro de 2011, consubstanciada no
documento anexado às fls. 137 a 143 do processo. Em síntese, o conteúdo deste
documento:
3.1 O Despacho Decisório combatido não pode prosperar, na medida em que a
documentação que compõe o presente processo é suficiente para demonstrar a
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

existência do direito creditório da manifestante e homologar os pedidos de compensação
transmitidos.
3.2 Propugna pelo sobrestamento deste processo até que seja apreciada a manifestação
de inconformidade apresentada no processo 16327.001125/2008-70 . Acrescenta que o
crédito tributário constante deste processo encontra-se com a exigibilidade suspensa nos
termos do art. 151, III, do CTN.
3.3 O manifestante alega preenchimento equivocado da DCOMP originalmente
apresentada, com a declaração de débito em valor maior que o efetivamente devido; a
correção do débito cuja compensação já foi homologada no processo
16327.001125/2008-70 reduzirá o valor do saldo de débitos constante deste processo,
independentemente do reconhecimento do crédito já invocado.
3.4 Por fim, pleiteia o sobrestamento deste processo até o julgamento do processo
16327.001125/2008-70 e a retificação do débito já compensado pela DRF naquele
mesmo processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 02-
51.886 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE, ora guerreado, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Na Declaração de Compensação somente
podem ser utilizados os créditos comprovadamente existentes, respeitadas as demais
regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, esgrimiu as seguintes alegações:
- Do julgamento conjunto: requereu que o presente processo fosse julgado junto
com o processo no 16327.001125/2008-70, já mencionado neste relatório.
- Da necessidade de recomposição do SN IRPJ AC 2002: a autoridade fiscal
teria considerado indevidamente o IRRF sobre JCP retido em 2002 como integrante do Saldo
Negativo de IRPJ daquele ano, pois a legislação de regência não impediria a utilização do crédito
de IRRF sobre JCP do ano calendário 2002 para a compensação de débito de IRRF sobre JCP
pago em 2003.
- Do direito ao reconhecimento integral do crédito: inicialmente, a recorrente
destacou que, desconsiderando-se a utilização do IRRF sobre JCP na composição do Saldo
Negativo de IRPJ em 2002, a autoridade fiscal teria glosado R$ 2.773.421,53 do crédito de R$
7.830.685,35 em razão de divergências entre a DIPJ e a DCTF conforme a seguinte tabela:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

A recorrente passou, então a tecer alegações acerca das diferenças:
. janeiro/2002 (-R$ 4.516.647,60):

. fevereiro/2002 (-R$ 258.632,96)

. maio e junho/2002 (R$ -150.000,00, cada)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

. agosto/2002 (R$ 1.616.432,96):

. outubro/2002 (-R$ 771.836,95)

. novembro/2002 (R$ 1.457.263,02)

- Do equívoco no cálculo realizado pelo Fisco: caso o crédito de Saldo Negativo
de 2002 seja confirmado no valor de R$ 6.107.256,85, a compensação realizada no processo no
16327.721569/2011-21 deveria ser corrigida, uma vez que houve erro no preenchimento do
débito declarado:
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

Ao final, a contribuinte pediu a reforma da decisão de piso e a homologação das
compensações declaradas e protestou pela apresentação de outros elementos que se fizerem
necessários.
Era o que havia a relatar.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Conhecimento. Conforme relatado, trata o presente processo das DCOMP no
28014.50530.180811.1.3.02-8184 e 09578.68410.041111.1.7.02-9928, por meio das quais a
contribuinte em epígrafe utilizou crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
formalizado no PER no 03257.82614.211207.1.2.02-2643 para compensar débitos de sua
responsabilidade.
O crédito em questão é objeto do processo no 16327.001125/2008-70, que
encontra-se sob minha relatoria e também foi indicado para julgamento na presente reunião.
Naquele processo, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de
R$ 6.107.256,85. O Despacho Decisório foi mantido integralmente pela autoridade julgadora de
primeira instância e, no mesmo diapasão, votei por negar provimento ao recurso voluntário.
Assim, tenho que o crédito da contribuinte decorrente de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2002 é de R$ 6.107.256,85, em valor original. A rediscussão do crédito
desborda dos limites do atual processo, uma vez que decidido no processo no
16327.001125/2008-70.
Registre-se que, no presente processo, a recorrente reproduziu na peça recursal as
mesmas alegações apresentadas no processo no 16327.001125/2008-70.
Nesta esteira, vale ressaltar que as alegações veiculadas pela peça recursal que
tratam da discussão do montante do crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ de 2002, bem
como da compensação com débitos declarados no PER/DCOMP no 28394.85794.130803.1.3.06-
0641, já foram apreciadas no processo no 16327.001125/2008-70.
Assim, à partida, tenho como prejudicadas as alegações veiculadas nos tópicos Da
necessidade de recomposição do SN IRPJ AC 2002, Do direito ao reconhecimento integral
do crédito e Do equívoco no cálculo realizado pelo Fisco, conforme descritos no relatório
acima. As alegações desbordam dos limites do presente feito.
Desta forma, forçoso conhecer o recurso voluntário tão somente quanto ao pedido
de homologação das compensações declaradas. Entretanto, considerando que, no processo no
16327.001125/2008-70 esta Turma decidiu por negar provimento ao recurso voluntário e,
portanto, pela manutenção da decisão de piso, não há crédito para das suporte às indigitadas
compensações.

Conclusão.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.027 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721569/2011-21

Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital